Tribunal: TJSP
Processo: 2025737-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025737-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada SHEILA CRISTINA FRALETTI RICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025737-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33.857
2
Comarca: PIRACICABA – 3a VARA CÍVEL
Agravante: TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Agravada: SHEILA CRISTINA FRALETTI RICCI
MM. Juiz Prolator: Lourenço Carmelo Tôrres
VOTO No 33.858
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização. Execução de
multa cominatória. Inclusão no cálculo do débito
apresentado pela agravada somente de correção
monetária, necessária para recomposição do poder
aquisitivo da moeda, e não de juros moratórios.
Inocorrência de excesso de execução.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória, acolheu o
cálculo do débito trazido pela autora, para fixar o valor da multa cominatória
devida pela ré em R$30.516,04, com correção monetária a partir de 23.09.2016
(fls. 172/174).
Alega a agravante que a primeira multa a que foi condenada
foi fixada em R$300,00 e, posteriormente, majorada para R$500,00, com
determinação para limitação de ambas a 30 dias. Sustenta que a primeira multa
atingiria o valor de R$9.000,00 e a segunda de R$15.000,00, perfazendo o
montante de R$24.000,00. Acrescenta que há excesso de execução, pois a
agravada apresentou cálculo no valor de R$47.003,18. Aduz que foram incluídos
juros no cálculo do débito, o que é descabido, segundo jurisprudência
sedimentada. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 189), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025737-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33.857
3
apresentada resposta ao recurso (fls. 194/200).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de declaração de inexistência do
débito, fundada em alteração de contrato de prestação de serviços de telefonia e
internet mediante propaganda enganosa, ajuizada pela agravada em face da ora
agravante.
Em 26.07.2013, foi deferida a tutela antecipada para
determinar à agravante que mantivesse os serviços de telefonia prestados à
agravada, mediante o pagamento do valor então vigente até a alteração do plano,
sem qualquer acréscimo, desde que esta promovesse o depósito judicial tanto
dos valores já vencidos quanto dos vincendos no curso da demanda, sob pena de
multa diária de R$300,00, pelo período inicial de 30 dias (fls. 35 dos autos de
origem).
Em 09.10.2013, o d. juízo a quo determinou à agravante que
apresentasse a fatura do mês de agosto de 2013, a fim de permitir o depósito
judicial do importe correspondente (fls. 124 dos autos de origem).
Em 28.11.2013, diante da notícia de interrupção da
prestação dos serviços e da ausência de envio da fatura a fim de possibilitar o
depósito judicial do quanto devido, foi proferida nova decisão determinando a
observância dos termos da tutela antecipada já deferida (fls. 141 dos autos de
origem).
Em 13.12.2013, diante do pedido de fixação de nova
penalidade à agravante pelo descumprimento da tutela antecipada deferida, o d.
juízo a quo manteve o valor da multa anteriormente arbitrada (fls. 148 dos autos
de origem).
Em
08.01.2014,
foi
reiterada
a
determinação
de
restabelecimento imediato dos serviços e majorada a multa diária pelo
descumprimento para R$500,00, pelo período de 30 dias (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025737-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33.857
4
Insurge-se a agravante contra o cálculo apresentado pela
agravada
para
execução do valor das multas arbitradas, diante do
descumprimento das determinações judiciais.
No demonstrativo de débito que acompanhou a petição de
execução, verifica-se que a primeira e a segunda multa, nos valores respectivos
de R$9.000,00 e R$15.000,00, foram corrigidas monetariamente até 23.09.2016,
o que resultou nas quantias atualizadas de R$11.553,47 e R$18.811,03 (fls. 12).
Ao contrário do que dispôs a agravante, o cálculo da dívida apresentado pela
agravada não contém juros de mora, apenas correção monetária. Referido
consectário é devido porque visa tão somente recompor o poder aquisitivo da
moeda, que se perde em decorrência do processo inflacionário.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta C.
Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA QUE SÃO INSUSCETÍVEIS DE PRECLUSÃO

ATUALIZAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUROS MORATÓRIOS -
NÃO-INCIDÊNCIA. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. (Embargos de Declaração no
0406201-46.2009.8.26.0577/50001, rel. Desa CRISTINA ZUCCHI,
j. 01.09.2014).
Prestação de serviços de telefonia. Execução. Obrigação de
fazer. Sobre o valor fixado a título de astreintes incide, apenas, a
correção monetária, uma vez que os juros moratórios apenariam
a ré pelo mesmo fato. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 0000856-40.2007.8.26.0047, rel. Desa. ROSA
MARIA DE A. NERY, j. 06/05/13).
Por fim, oportuno anotar que, embora a agravada tenha
incluído juros moratórios na planilha do débito que coligiu aos autos em
24.01.2020 (fls. 147/148), é certo que o juiz de origem não considerou o valor da
dívida nela apontado de R$47.003,18, mas sim o cálculo realizado em
23.09.2016, no qual, como já dito, não foram incluídos juros de mora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025737-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33.857
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator